Tribunal: STF
Processo: RE 85635
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
- AÇÃO CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO IMPORTA QUE A
CONTESTAÇÃO NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICADAMENTE OS SERVIÇOS DE
GUERRA NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, POIS A PRESUNÇÃO, RESULTANTE
DESSA FALTA, NÃO SE APLICA A FAZENDA PÚBLICA, MAXIME QUANDO A PROVA,
PRODUZIDA PELO AUTOR, DEMONSTRA A INVERACIDADE DOS FATOS POR ELE
ALEGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.